Tribunal: TJES
Processo: 5033684-85.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Representação em Juízo; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033684-85.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TATIANA DA SILVA SANTOS

APELADO: NOEMI VITORIA MARINHO e outros (2)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO C/C CURATELA. TERCEIRO INTERESSADO. MESMO PRAZO DAS PARTES. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. INTEMPESTIVIDADE MANIFESTA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Segundo a jurisprudência do e. STJ,
“[...]Em respeito ao princípio da igualdade processual, devem ser observados pelo terceiro prejudicado os mesmos prazos recursais a que se submetem as demais partes do processo. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.[...]” (AgRg no REsp n. 1.532.759/SC, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 18/8/2015, DJe de 1/9/2015.)

2.
No caso dos autos,
como ressaltado pelo Ministério Público Estadual,
“[...]a sentença foi publicada em 15/05/2024, sendo emitida Certidão de Trânsito em Julgado em 06/08/2024, contudo, o protocolo do recurso de apelação ocorreu apenas em 12/08/2024. Assim, ponderando que o termo final para a interposição da apelação neste processo se deu em 18/07/2024, certo é que o apelo em voga não comporta apreciação.”

3. Agravo inominado não provido.

Vitória, 24 de novembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo Interno na Apelação Cível nº 5033684-85.2022.8.08.0024

Agravante:

Alessandro Gomes Marinho

Agravada:

Tatiana da Silva Santos

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão ID. 15733835, por meio da qual não conheci da apelação cível interposta pelo recorrente, com base no art. 932, III, do CPC, considerando sua intempestividade.

Em seu arrazoado, o agravante sustenta basicamente que
“[...]é plenamente aceitável que a partir do comparecimento espontâneo do agravante nos autos da ação principal seja suprida a ausência de citação e o seu prazo recursal comece a fluir a partir daí, nos termos do art. 239, §1º do CPC[...]”
, devendo ser reconhecida a ausência de citação e declarada a nulidade dos atos processuais pertinentes. A final, requer a reforma da decisão guerreada, a fim de que o agravo inadmitido seja conhecido e provido. (ID. 16212025)

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (IDs. 16363450 e 16730386)

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória, 30 de novembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme o breve relato, trata-se de agravo interno interposto contra decisão ID. 15733835, por meio da qual não conheci da apelação cível interposta pelo recorrente, com base no art. 932, III, do CPC, nestes termos:

"Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória/ES que acolheu o parecer Ministerial e julgou procedente o pedido de curatela ajuizado. (I
D. 12371183)

De logo devo consignar que o recurso em apreço desafia decisão unipessoal, nos moldes preconizados pelo art. 932, III, do CPC, diante da manifesta
inadmissibilidade do apelo, haja vista a ausência do requisito extrínseco da tempestividade, salientando que
“[...]Não há violação ao princípio da não surpresa na decisão que averigua os requisitos legais e constitucionais para a admissão do recurso".[...]”
(AgRg nos EDcl no REsp n. 2.194.201/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 19/5/2025.)

No caso dos autos,
como ressaltado pelo Ministério Público Estadual em sua manifestação ID. 12371239,
“[...]a sentença foi publicada em 15/05/2024, sendo emitida Certidão de Trânsito em Julgado em 06/08/2024, contudo, o protocolo do recurso de apelação ocorreu apenas em 12/08/2024. Assim, ponderando que o termo final para a interposição da apelação neste processo se deu em 18/07/2024, certo é que o apelo em voga não comporta apreciação.”

Nem se alegue, como cogitou o recorrente, que
“[...]o presente recurso encontra-se tempestivo, visto que o apelante Alessandro Gomes Marinho não fora intimado a participar da presente ação por irregularidade processual[...]”
, pois
“[...]Em respeito ao princípio da igualdade processual, devem ser observados pelo terceiro prejudicado os mesmos prazos recursais a que se submetem as demais partes do processo. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.[...]” (AgRg no REsp n. 1.532.759/SC, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 18/8/2015, DJe de 1/9/2015.)

No mencionado precedente proveniente do e. STJ, restou do voto condutor do acórdão que,
“[...]é de todo conveniente registrar que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal segue a mesma linha de raciocínio deste Sodalício no sentido de que "o terceiro prejudicado, embora investido de legitimidade recursal (CPC, art. 499), não dispõe, para recorrer, de prazo maior que o das partes. A igualdade processual entre as partes e o terceiro prejudicado, em matéria recursal, tem a finalidade relevante de impedir que, proferido o ato decisório, venha este, por tempo indeterminado - e com graves reflexos na estabilidade e segurança das relações jurídicas -, a permanecer indefinidamente sujeito a possibilidade de sofrer impugnação recursal" (AgRg-RE 167.787/RR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Primeira Turma, DJ 30/6/95).[...]”

Assim, identificada a inadmissibilidade da presente apelação cível diante da ausência de pressuposto recursal extrínseco da tempestividade,
não conheço do recurso
, com arrimo no art. 932, inciso III, do CPC.[...]”

Em que pese o inconformismo do agravante, tenho que melhor sorte não o alberga neste agravo interno.

Ocorre que, ao contrário do que alega o recorrente, a demanda originária foi ajuizada em desfavor de Noemi Vitória Marinho (ID. 12370498), filha da recorrida, denotando que o agravante, em que pese genitor da parte demandada, revela-se efetivamente terceiro interessado na hipótese vertente.

Assim, não há que se falar em nulidade bastante a afastar a compreensão de que a apelação cível interposta pelo recorrente se revela manifestamente intempestiva.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.